Tribunal: TJSP
Processo: 2070586-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que suspendeu a execução até o integral cumprimento do plano de recuperação judicial e determinou o imediato desbloqueio de eventuais valores constritos. Questão singela, que dispensa digressões. Prevalece a orientação jurisprudencial de que a dívida condominial é propter rem e extraconcursal, admitindo-se o prosseguimento da ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que suspendeu a execução até o integral cumprimento do plano de recuperação judicial e determinou o imediato desbloqueio de eventuais valores constritos. Questão singela, que dispensa digressões. Prevalece a orientação jurisprudencial de que a dívida condominial é propter rem e extraconcursal, admitindo-se o prosseguimento da ação executiva contra a agravada, observada a competência do Juízo recuperacional para o controle de atos constritivos e expropriatórios direcionados ao patrimônio da recuperanda. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070586-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante HIT
ALPHAVILLE,
é
agravado
GDP
3
INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070586-33.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 18247 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2070586-33.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: HIT ALPHAVILLE
Agravado: Gdp 3 Incorporações Spe Ltda (Em Recuperação Judicial)
Comarca: Barueri
Voto no 18247
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
suspendeu a execução até o integral cumprimento do plano de recuperação
judicial e determinou o imediato desbloqueio de eventuais valores
constritos. Questão singela, que dispensa digressões. Prevalece a
orientação jurisprudencial de que a dívida condominial é propter rem e
extraconcursal, admitindo-se o prosseguimento da ação executiva contra a
agravada, observada a competência do Juízo recuperacional para o
controle de atos constritivos e expropriatórios direcionados ao patrimônio
da recuperanda. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo
de instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Hit Alphaville, em razão da r. decisão de fls. 2.579,
proferida no proc. 1017309-51.2016.8.26.0068, pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca de Barueri, que suspendeu a execução até o integral cumprimento
do plano de recuperação judicial e determinou o imediato desbloqueio de
eventuais valores constritos.
Alega o Condomínio agravante, em resumo, que: a agravada tem
uma dívida condominial de R$ 1.017.678,84 (atualizada até janeiro/2020); o
débito é propter rem e extraconcursal; a inadimplência prejudica a saúde
financeira do Condomínio; tem direito de prosseguir com a execução.
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de
resposta (fls. 82).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou desinteresse no
feito (fls. 87/93)
É o relatório.
Decido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070586-33.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 18247 - 3/5
A questão é singela e dispensa digressões, prevalecendo a
orientação jurisprudencial de que a dívida condominial é propter rem e
extraconcursal, admitindo-se o prosseguimento da ação executiva contra a
agravada, observada a competência do Juízo recuperacional para o controle de
atos constritivos e expropriatórios direcionais ao patrimônio da recuperanda.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVEDORA EM REGIME
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS -
NATUREZA PROPTER REM - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO -
DESCABIMENTO - CRÉDITO EXTRACONCURSAL QUE NÃO SE
SUJEITA À HABILITAÇÃO - ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O
PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EXECUTADA QUE SERÃO
NECESSARIAMENTE SUBMETIDOS AO CRIVO DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. O deferimento da recuperação judicial não suspende a
execução de cotas condominiais, mas os atos de constrição e de
alienação de bens da empresa em reerguimento submetem-se ao
juízo
universal.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057410-84.2020.8.26.0000; Relator: Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro:
01/06/2020)
Execução de título extrajudicial
Despesas condominiais

Exceção
de
pré-executividade
rejeitada

Executada
em
recuperação judicial Crédito extraconcursal, sendo despesa da
massa
Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça Apenas os atos de expropriação patrimonial devem ser
deliberados pelo juízo recuperacional
Agravo de instrumento
improvido com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2009879-02.2020.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de
Registro: 07/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NATUREZA
"PROPTER
REM"
DA
OBRIGAÇÃO.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
NÃO
SUJEITO
À
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
POR
SE
TRATAR
DE
DESPESA
COM
ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO (LEI No 11.101/2005, ART. 84,
III). O crédito condominial, por ser "propter rem", tem natureza
extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070586-33.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 18247 - 4/5
judicial, vez que a despesa condominial visa a manutenção do
próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de
recuperação judicial do devedor onerando terceiros, os demais
condôminos, que terão que suprir a cota de inadimplência de
outrem. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199583-68.2019.8.26.0000;
Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS DE CONDOMÍNIO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Obrigação de natureza "Propter Rem" Crédito Extraconcursal
Não Habilitação no processo de recuperação judicial. AGRAVO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217422-09.2019.8.26.0000;
Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Agravo
de
Instrumento.
Despesas
condominiais.
Ação de
cobrança. Cumprimento de sentença. Suspensão da ação. Ré em
recuperação judicial. Descabimento. Recuperação judicial que
não suspende a execução de despesas condominiais. Crédito
extraconcursal, destinado à manutenção do próprio bem.
Precedentes do STJ. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2084319-03.2019.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV
- Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de
Registro: 27/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. PDG. Cumprimento
de sentença. R. decisão agravada que determinou a penhora de
imóveis da agravante em recuperação judicial. Crédito relativo a
despesas condominiais que não se sujeita ao plano de
recuperação judicial. Encargo da massa (art. 84, III, da Lei no
11.101/05).
Ressalva
a
eventual
entendimento
do
juízo
recuperacional em sentido contrário, que prevalece. Atos de
expropriação ou oneração de bens da recuperanda que podem e
devem ser controlados pelo Juízo da recuperação. Juízo
recuperacional que é competente para deliberar, exclusivamente,
sobre a efetivação de qualquer ato que interfira no plano de
recuperação judicial. Precedentes. Determinação de medidas
constritivas, entretanto, que pode ser feita pelo juízo da execução
do crédito extraconcursal. Juízo recuperacional que se incumbe
apenas do controle. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2260883-65.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070586-33.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 18247 - 5/5
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
21/05/2019)
Confiram-se, ainda, precedentes jurisprudenciais envolvendo,
especificamente, as mesmas partes ora litigantes:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas
condominiais. Crédito decorrente de obrigação propter rem que
tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da
recuperação judicial. Precedentes. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2051000-10.2020.8.26.0000; Relator: Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data
de Registro: 22/04/2020)
Agravo de instrumento. Ação de execução de despesas
condominiais. Decisão que determinou o prosseguimento da
execução, afastando a tese de que a cobrança deve ser feito nos
autos em que se processa a recuperação judicial da executada.
Insurgência. Crédito de natureza extraconcursal que não se
submete à recuperação judicial, sendo utilizado para a
conservação da coisa comum (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005).
Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2180925-
93.2019.8.26.0000; Relator: Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r. decisão
recorrida, para prosseguimento da ação executiva.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator